Tribunal: TJBA
Processo: 8021851-13.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021851-13.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINA RIGUEIRA DA COSTA ABREU Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE PENHORA ONLINE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3.º, CPC). NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA RIGUEIRA DA COSTA ABREU contra Sentença que, ao extinguir a Execução Fiscal pela satisfação integral do débito mediante penhora via SISBAJUD, condenou a Executada ao pagamento das custas processuais. O recurso visa a suspensão da exigibilidade dessas custas, com base na alegação de hipossuficiência decorrente da representação pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial. II. Questão em Discussão 2. A questão central em discussão consiste em definir se a representação da parte Executada pela Defensoria Pública como Curadora Especial é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, ensejando a concessão da gratuidade da justiça e a consequente aplicação da condição suspensiva de exigibilidade das custas processuais, conforme estabelece o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir 3. A pretensão recursal de suspensão da exigibilidade das custas pressupõe a prévia concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contudo, a nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial tem por finalidade precípua a garantia da ampla defesa e do contraditório da parte citada por edital, não implicando uma presunção absoluta de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita. 4. No caso dos autos, o Município Apelado impugnou a alegada carência de recursos, e a existência de valores bloqueados nas contas da Executada, suficientes para a satisfação do débito principal da execução fiscal, revela-se como um forte indício de capacidade financeira que afasta a presunção de miserabilidade. 5. Não havendo prova robusta da insuficiência de recursos e confrontada a alegação com o contexto processual (bloqueio positivo de ativos), não se justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 6. Por conseguinte, afastada a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, torna-se inaplicável a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a exigibilidade da condenação em custas processuais e a legalidade dos atos subsequentes de cobrança, inclusive a inscrição em dívida ativa. IV. Dispositivo e Tese CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a Sentença proferida pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: A representação da parte pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, por si só, não gera presunção absoluta de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, especialmente quando os autos demonstram a existência de ativos financeiros capazes de satisfazer a dívida executada. Dispositivos relevantes citados: art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil; art. 72, inc. II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50001452720178130134, Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10.ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 14/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8021851-13.2022.8.05.0150, em que figura como Apelante ANA CAROLINA RIGUEIRA DA COSTA ABREU e, como Apelado, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27